Tribunal: STF
Processo: HC 183995
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTOS – INSUBSISTÊNCIA.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – DEFERIMENTO.
    1. O assessor Rafael Ferreira de Souza prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Vara Criminal da Comarca de Buriti Alegre/GO, em 5 de março de 2020, no processo nº 0153767-14.2019.8.09.0019, ao receber o aditamento à denúncia, determinou a prisão preventiva do paciente, ante o suposto cometimento, no dia 8 de dezembro de 2019, das infrações previstas nos artigos 155, § 4º, inciso II (furto qualificado mediante fraude), combinado com o 14, inciso II (forma tentada), e 288, cabeça (associação criminosa), do Código Penal. Assentou existir prova da materialidade e indícios de autoria delitiva. Ressaltou haver indicativos de participação em associação voltada à prática de furto de geradores de energia no Estado de Goiás. Salientou o valor financeiro e o volume dos objetos envolvidos, a demonstrar, segundo aduziu, o abalo econômico e a necessidade de maior acuidade pelas autoridades públicas. Destacou a possibilidade de interferência negativa sobre testemunhas e investigações alusivas a outros crimes. Frisou o risco de fuga, mencionando o fato de não residir no distrito da culpa nem possuir atividade lícita comprovada. Concluiu imperiosa a custódia para garantir a ordem pública e a instrução processual, tendo como insuficiente a imposição de cautelares alternativas. 
    No Superior Tribunal de Justiça, o Relator indeferiu liminarmente a ordem no habeas corpus nº 570.547/GO.
    O impetrante sustenta a insubsistência dos fundamentos da decisão que implicou a custódia. Aponta ausente contemporaneidade a legitimar a prisão, considerado o distanciamento temporal entre os fatos apurados, conforme argui, ocorridos três meses antes do pronunciamento que resultou na custódia. Assevera viável cautelar diversa da prisão. Diz haver sido inadmitido o habeas formalizado perante o Tribunal de Justiça, no que não comprovado o indeferimento, pelo Juízo, do pedido de liberdade provisória.  
    Requer, no campo precário e efêmero, a revogação da preventiva e a aplicação de medidas cautelares alternativas. Sucessivamente, pretende seja determinado ao Tribunal de Justiça que analise o habeas corpus nº 5162082.66. No mérito, busca a confirmação da providência. 
    Consulta ao sítio do Tribunal de Justiça revelou estar o processo-crime na fase de defesa prévia.
    Não consta no processo informação do cumprimento do mandado de prisão expedido contra o paciente. 
    A fase é de apreciação da medida de urgência.
    2. A análise da decisão mediante a qual determinada a preventiva indica haver sido considerada a imputação. Inexiste a prisão automática, tendo em vista o delito supostamente cometido, levando à inversão da ordem do processo-crime, que direciona, ante o princípio constitucional da não culpabilidade, a apurar para, selada a culpa, prender, em verdadeira execução da pena. A materialidade da infração e os indícios de autoria são, por si sós, elementos neutros, insuficientes a respaldarem o argumento relacionado à preservação da ordem pública. Esta fica vinculada à observância da legislação em vigor, devendo a custódia cautelar basear-se no artigo 312 do Código de Processo Penal. O combate à delinquência não há de fazer-se a ferro e fogo, mas por meio de política criminal normativa. É inadequado apontar a periculosidade do paciente a partir do suposto crime praticado. O Juízo reportou-se apenas aos contornos do delito, deixando de assinalar dado concreto, individualizado, a demonstrar a indispensabilidade da preventiva. Fora isso, é a suposição do excepcional, do extravagante, o que não a justifica. Aludiu à necessidade de evitar a influência sobre testemunhas e em investigações em curso, partindo da capacidade intuitiva, olvidando que a presunção seria de postura digna, ante o fato de achar-se o paciente submetido aos holofotes da Justiça. A problemática atinente à fuga tem solução no artigo 366 do diploma legal. Ainda que, citado por edital, o acusado não constitua defesa técnica, as consequências são a suspensão do processo e do prazo prescricional. Tem-se a insubsistência das premissas lançadas. 
    A medida foi determinada em 5 de março de 2020, ante fatos ocorridos no dia 8 de dezembro de 2019, ou seja, com intervalo de 2 meses e 25 dias. A custódia pressupõe a contemporaneidade com o fato criminoso, sem a qual não há falar em risco concreto à ordem pública. 
    3. Defiro a liminar. Recolham o mandado de prisão ou, se já ocorrida a custódia, expeçam alvará de soltura, a ser cumprido com as cautelas próprias: caso o paciente não esteja preso por motivo diverso da custódia preventiva formalizada no processo nº 0153767-14.2019.8.09.0019, da Vara Criminal da Comarca de Buriti Alegre/GO. Advirtam-no da necessidade de permanecer com a residência indicada ao Juízo, atendendo aos chamamentos judiciais, de informar possível transferência e de adotar a postura que se aguarda do cidadão integrado à sociedade.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 22 de abril de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator